Tribunal: STF
Processo: AI 814128
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. USUCAPIÃO. ALDEAMENTO INDÍGENA EXTINTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA Nº 650. REANÁLISE DO CONTEXTO FACTUAL. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.